Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700096-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Aguarde-se manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de reconsideração realizado pelo Agravante, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 18:59:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador